Tribunal: TJES
Processo: 5001105-06.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Imputação do Pagamento; Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001105-06.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA SCHNEIDER
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000171-66.2020.8.08.0002

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
MARIA DO CARMO OLIVEIRA SCHNEIDER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO. EDP QUE REALIZOU A COBRANÇA DE DÉBITOS PRESCRITOS NA FATURA DO NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. CONSUMIDORA QUE FORA COBRADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por MARIA DO CARMO OLIVEIRA SCHNEIDER em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que era titular da instalação 640687, situada em imóvel que, posteriormente, foi vendido ao Sr. Aleksandro Justino dos Reis, informa que em 2021 ingressou com uma ação em desfavor da demandada, na qual foi declarada a prescrição de débitos de 2003 que ainda estavam sendo cobrados pela EDP. Alega que após a venda do imóvel, o comprador solicitou a alteração da titularidade da instalação de energia, porém se assustou ao receber uma fatura de energia relativa ao mês de março de 2022, no valor de R$5.037,00.

Sustenta que a ré voltou a cobrar os mesmos débitos prescritos e que a situação tem lhe causado grande aborrecimento e constrangimento perante o comprador do imóvel. Por tais motivos, requer a exclusão dos débitos prescritos e dos respectivos encargos moratórios, mantendo-se apenas na fatura o valor relativo ao efetivo consumo de energia, bem como que o serviço não fosse suspenso, bem como ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral, em parte, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios contados a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4291216, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumenta a vedação ao
bis in idem
, por já ter sido a autora indenizada por danos morais pelos débito de 2003 na ação nº 5000314-71.2021.8.08.0050, alega ainda, a inexistência de danos morais, e requer subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Infere-se dos autos que a recorrente realizou nova cobrança de dívida já declarada prescrita nos autos nº 5000314-71.2021.8.08.0050, embora nos autos supramencionado tenha havido a condenação da recorrente em indenizar os danos morais sofridos pela autora, nota-se que a
situação que deu causa a presente ação é outra
, portanto,
não há falar em
bis in idem
, posto que naquela ação fora condenado a indenizar os danos morais em razão do desgaste da consumidora ao tentar solucionar o problema.

E nesta ação, a condenação de indenizar é em razão de nova cobrança dos débitos prescritos, a pessoa diversa da devedora, o que gerou para a recorrida o constrangimento perante o novo proprietário do imóvel, uma vez que vendeu o bem com a declaração de inexistência de ônus, e a recorrente efetuou cobrança do débito já prescrito ao novo proprietário, débito este que nem poderia ser feito ao novo proprietário, visto que se fosse devido, a obrigação pelo pagamento recairia sobre a recorrida, uma vez que trata-se de obrigação
propter personam
.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)